Tribunal: TJDFT
Processo: 0735680-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0735680-30.2023.8.07.0001 DESPACHO A comprovação do preparo do recurso, na forma do CPC, 1.007, exige a juntada não só do demonstrativo de pagamento bancário, mas também da guia de custas, na qual devem ser indicados o nome da parte, o número do processo e o tipo de recurso, a fim de permitir ao Tribunal examinar se esse pressuposto de admissibilidade recursal foi adequadamente cumprido. O apelante coligiu comprovante de pagamento (id 69440166), desprovido do número do processo e da guia de custas. Assim, ao apelante para, no prazo de cinco dias, juntar a guia objeto do comprovante de id 69440166 – CPC 1.007, § 7o. No mesmo prazo, o apelante deverá juntar cópia do seu estatuto social e dos seus atos constitutivos. Após, conclusos. Brasília/DF, 6 de agosto de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator